Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0703592-44.2020.8.07.0000 Agravante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA Agravado: IBO INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA E OUTROS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Diante da certidão de ID 14680047, intime-se o agravante para informar o endereço atualizado da parte agravada. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator